Tribunal: CARF
Processo: 16327.905086/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.905086/2012-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.541 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2023
Recorrente
BRADESCO CAPITALIZACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 24/02/2010
ERRO DE FATO. PN No 2/2015. SÚMULAS CARF NoS 164 E 168.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é
impedimento para deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre
o erro, por meio de prova idônea (contábil e fiscal), conforme aplicação do
Parecer Normativo COSIT no 2/2015 e da Súmula CARF no 164.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULAS CARF NoS 80 E
143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
LIQUIDEZ E CERTEZA. ÔNUS DA PROVA.
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa (art. 170 do Código Tributário Nacional)
dará ensejo à compensação e/ou a restituição do indébito fiscal. Instaurada a
fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.905086/2012-68
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-
88.359, proferido pela 5a Turma da DRJ/SPO, em 17 de julho de 2019, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
“Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face do despacho
decisório de fl. 79, pelo qual a DEINF SÃO PAULO/SP não reconheceu crédito de
pagamento indevido ou a maior de IRRF, código 0916 (prêmios obtidos em
concurso/sorteios), relativo a fato gerador ocorrido em 20/02/2010 e recolhido em
24/02/2010, no valor de R$ 120.004,27, porque o Darf correspondente, de R$
123.893,58, havia sido integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para a compensação declarada mediante o
PER/DCOMP no 19645.99809.230610.1.3.04-5610, conforme abaixo reproduzido:

Cientificada do despacho decisório em 14/09/2012 (AR a fl. 54), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 2/9), em 16/10/2012, alegando, em
síntese:
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

 a manifestação de inconformidade é tempestiva;
 relata os fatos que justificariam o crédito:
A Requerente recolheu durante o ano-calendário de 2010, através de DARF de
IRRF - código 0916 - o valor de R$ 18.933.873,93, e informou todos estes
recolhimentos através de DCTF durante o ano de 2010.
Quando da apuração e envio da sua DIRF para a RFB, foi informado como IRRF
retido no código 0916, durante o ano-calendário de 2010 o valor de R$
18.462.543,56, abrindo-se desta forma uma diferença de valor, entre o que foi
efetivamente pago (R$ 18.933.873,93) e o informado na DIRF (R$
18.462.543,56) sob o mesmo código de retenção, de R$ 471.330,68 a título de
pagamento indevido ou a maior, como crédito da Requerente (Doc 04).
Em 24/02/2010, a Requerente efetuou recolhimento de DARF de IRRF - Código
0916 - no valor de R$ 123.893,56 (Doc 05), e que POR UM ERRO DE FATO,
informou este mesmo valor em sua DCTF Mensal de fevereiro de 2010,
aumentando desta forma o seu Débito Apurado (Doc 06).
Ocorre que, na DCTF Mensal de fevereiro de 2010 deveria ter constado como
Débito Apurado o valor de R$ 117.120,89 e, como Soma dos Créditos
Vinculados o valor de RS 241.014,45, abrindo-se assim um Crédito para a
Requerente no valor de R$ 123.893,56 (que é parte do valor de R$ 471.330.68
acima referido), conforme extrato/espelho que ora é anexa à presente (Doc 07).
Este crédito, oriundo de pagamento indevido ou a maior, apurado em fevereiro
de 2010, foi utilizado pela Requerente para pagamento do débito de IRRF -
Código 0916 - 2o Dec. de junho de 2010, no mesmo valor de R$ 123.820,41,
informado no PER/DCOMP ora guerreado (Doc 08).
Contudo, a Requerente ao preencher a DCTF Mensal de junho de 2010, POR
UM ERRO DE FATO, deixou de somar o valor devido e pago de R$ 123.893,56
através do PER/DCOMP já mencionado, sendo que, o valor do Débito Apurado
informado na referida DCTF foi a menor (Doc 09).
Desta forma, os valores constantes na DCTF Mensal do 2o Dec. de junho de
2010 deveriam ter sido: Débito Apurado: R$ 526.838,26 - Soma dos Créditos
Vinculados: R$ 526.838,26 sendo: Pagamento com DARF de R$ 403.017,85 e
Compensação de Pagamento Indevido ou a Maior de R$ 123.820,41, conforme
extrato/espelho que ora é anexada à presente (Doc 10)."
 a interessada, por erro de fato, deixou de retificar as DCTF de fevereiro e
junho/2010;
 requer seja retificada de ofício a DCTF de fevereiro/2010, para refletir o crédito,
referente ao mês de fevereiro de 2010, ao amparo dos documentos anexos que
comprovam o recolhimento indevido, para nela fazer constar o valor correto pago do
débito de IRRF, referente ao 2° decêndio de fevereiro de 2010, no montante de R$
117.120,89, explicitando, desta forma, o crédito a que tem direito a Requerente no
montante original de R$ 123.893,56 (R$ 241.014,45 - 117.120,89);
 requer seja retificada de ofício a DCTF de junho de 2010, para refletir o débito
referente ao 2° decêndio de junho de 2010, alterando o valor do Débito Apurado de
R$ 403.017,85 para R$ 526.838,26, complementando na Soma dos Créditos
Vinculados o valor de R$ 123.820,41, valor este objeto da PER/DCOMP acima
mencionada; e
 requer seja homologada a DCOMP no 19645.99809.230610.1.3.04-5610.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

Ocorre que a 5a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, cuja decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 24/02//2010
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. PROVA.
Deve ser indeferido o crédito não comprovado pelo contribuinte, sobre o qual recai o
ônus da prova do direito creditório alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
DO MÉRITO:
- ERRO DE FATO COMETIDO PELA RECORRENTE
O mérito do presente recurso reside na demonstração clara e inequívoca no sentido de
que a recorrente incorreu em simples erro de fato ao deixar de explicitar, na DCTF
concernente aos meses de fevereiro e de junho de 2010, o crédito a quem direito, em
razão do recolhimento a maior (indevido) de IRRF efetuado em 24/02/2010.
Salienta-se que o erro de fato perpetrado pela Recorrente é meramente acidental e não
substancial, de forma que em nada influiu na validade do ato jurídico realizado, no caso
a compensação de IRRF.
Significa dizer que não houve alteração na substância do ato jurídico praticado,
tampouco em seus caracteres fundamentais, como o valor do crédito utilizado e o débito
indicado para compensação não foram alterados.
Desta feita, não é aceitável que a Autoridade Fiscal deixe de homologar a aludida
compensação, simplesmente pelo cometimento de equívoco da Recorrente ao deixar de
retificar as DCTF, sob pena da União se locupletar ilicitamente, uma vez que
prevalecendo essa absurda assertiva terá a Recorrente que recolher, novamente, aos
cofres públicos o débito já extinto por compensação decorrente de recolhimento
indevido realizado anteriormente.
A esse respeito, o CARF já entendeu que eventuais erros formais nas declarações fiscais
não podem obstar o direito do contribuinte em casos de compensação de tributos e de
que a verdade material deve prevalecer sobre eventuais formalismos. Vejamos: (...)
Desta feita, a inobservância na forma (no caso concreto a ausência de retificação nas
DCTF) jamais poderá alterar a realidade fática dos acontecimentos.
É inconteste que o simples fato de deixar de retificar as DCTF acima não invalida a
compensação do débito de IRRF, nem infere concluir pela suposta inexistência do
crédito que fora objeto dessa sobredita compensação como ato jurídico capaz de
extinguir o crédito tributário correspondente, sob pena de afronta ao Princípio da
Verdade Material.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

O antigo o antigo Conselho de Contribuintes (nos dias atuais renomeado de Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais), reiteradas vezes se manifestou nesse sentido, cujas
ementas aqui se transcreve: (...)
DO PEDIDO:
Diante do exposto acima, requer que seja dado provimento ao presente recurso
voluntário, a fim de que seja reformado o Despacho Decisório a decisão da DRJ que
negaram o direito creditório à recorrente, a fim de:
a) retificar de oficio, a anexa DCTF Mensal de fevereiro de 2010, para refletir o crédito,
referente ao mês de fevereiro de 2010, ao amparo dos documentos anexados, para nela
fazer constar o valor correto pago do débito de IRRF, referente ao 2o decêndio de
fevereiro de 2010, no montante de R$ 117.120,89, explicitando, desta forma, o crédito a
que tem direito a Recorrente no montante original de R$ 123.893,56 (R$ 241.014,45 -
117.120,89);
b) retificar de oficio, a anexa DCTF Mensal de junho de 2010, para refletir o débito,
referente ao 2° decêndio de junho de 2010, alterando o valor do Débito Apurado de R$
403.017,85 para R$ 526.838,26, complementando na Soma dos Créditos Vinculados o
valor de R$ 123.820,41, valor este objeto da PER/DCOMP acima mencionada; e
c) homologar a compensação efetuada, pela Requerente, no âmbito da PER/DCOMP
19645.99809.230610.1.3.04-5610.”
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca do PER/DCOMP no
19645.99809.230610.1.3.04-5610 em que foi informado pagamento indevido ou a maior de IRRF,
código 0916 (prêmios obtidos em concurso/sorteios), relativo a fato gerador ocorrido em 20/02/2010
e recolhido em 24/02/2010, no valor de R$ 120.004,27, contudo, não houve o reconhecimento do
direito creditório pleiteado porque o Darf correspondente, de R$ 123.893,58, havia sido
integralmente utilizado para quitação de débito da Recorrente.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

Já a DRJ assim decidiu:
“(...)
“A recorrente alega, resumidamente, que pagou e confessou débito a maior de IRF
código 0916 na DCTF de fevereiro/2010 e esse crédito foi compensado com débito de
IRF código 0916 que, apesar de ser devido, não foi confessado na DCTF de junho/2010.
Requer, dessa forma, a retificação de ofício da DCTF de fev/2010, que teria débito
confessado a maior, e também da DCTF de jun/2010, que teria débito confessado a
menor.
Com relação ao débito compensado (IRF código 0916 - 2o dec/junho/2010, no valor de
R$ 123.820,41), a recorrente relata que essa diferença foi, de fato, confessada a menor
na DCTF correspondente (o valor devido seria R$ 526.838,26 mas foi confessado
somente R$ 403.017,85).
Contudo, não há necessidade de retificação de ofício da DCTF relativa a junho/2010, a
fim de incluir a parcela de débito que não foi confessada em DCTF, vez que a DCOMP
constitui instrumento hábil de confissão de débitos, nos termos do artigo 74 da Lei no
9.430/96.
Já em relação ao crédito pretendido, a requerente alega ter confessado a maior na DCTF
de fev/2010 (o devido seria R$ 117.120,89 mas confessou e pagou R$ 241.014,45, ou
seja, a maior em R$ 123.893,56).
No caso de compensação entre crédito e débito do contribuinte, a DCOMP é prova
suficiente do débito pois constitui documento de confissão de débito; devendo apenas o
crédito ser comprovado para que se seja homologada a pretendida compensação.
Ocorre que a interessada não trouxe qualquer elemento que efetivamente comprove o
crédito alegado, deixando de observar a regra jurídica adotada pelo direito pátrio no
sentido de que a prova compete ou cabe à pessoa que alega o fato, conforme se
depreende do abaixo transcrito artigo 16, caput, III, do Decreto n° 70.235, de 1972
(PAF), que regulamenta o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e do artigo
333, do Código de Processo Civil, verbis: (...)
No caso dos autos, a alegação de que o suposto crédito de R$ 123.893,56, ocorrido em
fev/2010, integraria a suposta diferença de R$ 471.330,68 ocorrida no decorrer do ano
de 2010, não se mostra plausível.
Primeiro, porque não há como concluir, a partir apenas das cópias das DCTF,
PER/DCOMP e planilha elaborada pela empresa (fl. 30), que tenha ocorrido o alegado
pagamento a maior, no valor de R$ 123.893,56, e no período de fev/2010.
Segundo, porque a diferença de débitos IRF código 0916 supostamente verificada entre
as DCTF e a DIRF anual não pode ter relação com o alegado pagamento a maior (R$
123.893,56) ocorrido em fev/2010, pois a própria recorrente relata que confessou em
DCTF débito a menor de IRF 0916 em jun/2010, o que na prática teria anulado a
diferença confessada a maior em fev/2010.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

Com efeito, a interessada teria que trazer aos autos comprovação contábil e fiscal da
apuração do IRF código 0916 devido especificamente do período de fev/2010, o que
não foi feito.
Assim, por insuficiência de prova, não há como se reconhecer o crédito de Pagamento
Indevido ou a Maior.
Em face do exposto, voto no sentido de a MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE apresentada ser julgada IMPROCEDENTE, para ratificar o
despacho decisório recorrido que indeferiu o crédito reclamado e, consequentemente,
não homologou o PER/DCOMP no 19645.99809.230610.1.3.04-5610”.
Discordando da mencionada decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário e
argumentou que faz jus ao direito creditório em discussão pois incorrera “em simples erro de fato
ao deixar de explicitar, na DCTF concernente aos meses de fevereiro e de junho de 2010, o
crédito a quem direito, em razão do recolhimento a maior (indevido) de IRRF efetuado em
24/02/2010”. Destacou, ainda, que o erro de fato de forma que em nada poderia influenciar na
validade do ato jurídico realizado, no caso a compensação de IRRF. Para comprovar o alegado,
reproduziu planilhas de controle interno da própria Recorrente.
Contudo, analisando os autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-
se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151, não impede que o direito creditório pleiteado
no Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

Inclusive, a Súmula CARF no 164 deve ser aplicada ao caso sob análise.
Súmula 164
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.
Portanto, de fato, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho
decisório, ou mesmo que a declaração não tenha sido retificada, desde que o contribuinte logre
êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas, e, por conseguinte, a liquidez e
certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material, como corolário do princípio da
legalidade dos atos administrativos o que não se deu in casu. Afinal, o ônus da prova de
demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado recai
sobre a Recorrente2.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro de fato3 em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional).
Ou seja, a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da
DCTF realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Cabe à Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao Erário para a instrução
do processo a respeito dos fatos e dados contidos em documentos existentes em seus registros internos, caso em que
deve prover, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29
de janeiro de 1999).
3 Apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro
de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem
o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de
a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente
comprovado. Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários, desvinculados da vontade do
agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros
ortográficos e de digitação. Diferentemente, o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento jurídico tais
como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser
corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações declaradas a RFB no caso de verificada
circunstância objetiva de inexatidão material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos
I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

Recorrente ao deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e
origem do direito creditório pleiteado
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo
Assim, caberia à Recorrente ter dialogado com acórdão de piso e ter produzido,
nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de apuração do
direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de
direito creditório pleiteado.
Contudo, assim não procedeu a Recorrente ainda que o acórdão recorrido tenha
mencionado explicitamente a necessidade da dita comprovação por meio de documentos
contábeis e fiscais da apuração do IRRF código 0916 devido especificamente do período de
fev/2010. Em tempo, o código 0916 refere-se a IRRF incidente sobre receitas advindas de
prêmios e sorteios em geral, títulos de capitalização, prêmios de proprietários e criadores de
cavalos de corrida e prêmios em bens e serviços.
E, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

Neste contexto, , a ausência dos comprovantes de rendimentos e retenção na fonte
pode ser suprida, quando possível, pelos registros constantes nos bancos de dados da Receita
Federal em relação às retenções na fonte informadas pelas fontes pagadoras na DIRF, ou até
mesmo por outros elementos emitidos pelos tomadores de serviço, como os Darf’s de
recolhimento dos valores retidos, vinculados a cada operação comercial comprovada, ou extratos
bancários onde seja patente o produto, valor e destinatário dos pagamentos, condizentes com as
Notas Fiscais emitidas na relação comercial. Porém, como dito, a Recorrente limitou-se a
apresentar documentos de seu controle interno.
Ora, à míngua de tal comprovação, inexistindo documentação idônea que
comprove a retenção de valor superior àquele considerado pelas autoridades administrativa e
julgadora de primeira instancia para fins de restituição/compensação, não há reparos a fazer na
decisão objurgada.
Destarte, diferentemente do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados. Repise-se, a falta de elementos probatórios faz persistir a
dúvida sobre a liquidez e certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação
receita financeira, que haveria de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art.
170 do CTN.
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos em sede recursal e
os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem qualquer comprovação
do direito creditório em discussão.
Por fim, quanto ao pleito de retificação de ofício das DCTF ́s, o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos sobre o
procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código Tributário Nacional
- CTN). A autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto (Parecer COSIT no 38, de 12 de setembro de 2003).
Lado outro, o Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de
27 de julho de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.541 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16327.905086/2012-68

Sendo assim, os argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos débitos
confessados em DCTF ́s, aduzidos na peça recursal, não podem ser acatados, já que cabe à
Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados em
Per/DComp.
Ante o exposto, por ausência de prova, oriento meu voto no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 118
DF CARF MF
Original